Tribunal: TJES
Processo: 5042032-58.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042032-58.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RECORRIDO: VANUSA SILVA COSTA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5042032-58.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; TELEFÔNICA BRASIL S.A.; BANCO INTER S.A.

RECORRIDO:
VANUSA SILVA COSTA

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FALHA NA
SEGURANÇA
. SEGURANÇA DE SISTEMA BANC
Á
RIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA STJ.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no Id. 11175915. Contrarrazões pela parte contrária no Id. 11175922.

Recurso Inominado de BANCO INTER S.A. no Id. 11175910. Contrarrazões pela parte autora no Id. 11175923.

Recurso Inominado de TELEFÔNICA BRASIL S.A. no Id. 11175914. Contrarrazões pela parte autora no Id. 11175924.

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interposto pelas Rés/Recorrentes
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, BANCO INTER S.A., TELEFÔNICA BRASIL S.A., eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que se encontram tempestivos, cabíveis e preparados.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11175908), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e
julgo PARCIALMENTE procedente os pedidos autorais,
e em consequência,
condeno, solidariamente a parte Requerida BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e BANCO INTER S.A. S.A., ao pagamento de danos materiais, de forma simples, na restituição do montante de R$ 5.897,49 (cinco mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos),
com correção monetária desde o dia 13/04/2023 e juros a partir da citação. Outrossim,
condeno solidariamente a parte Ré BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANCO INTER S.A., TELEFONICA BRASIL pagamento de danos morais que arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais) corrigidos monetariamente
e com juros de mora contados a partir desta data.
Indefiro o pedido autoral de repetição do indébito em dobro
”.

Em apertada síntese, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, reparação por danos materiais e morais, ajuizada por
VANUSA SILVA COSTA
em face de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; TELEFÔNICA BRASIL S.A.; BANCO INTER S.A.

Conforme relatado nos autos, a autora VANUSA, no dia 13/04/2023, recebeu mensagem via SMS, enviada para seu celular, informando sobre uma transferência PIX, com um número para contato do banco para confirmar ou cancelar a transação e que em contato com o número, os golpistas instruíram a Requerente, se passando por funcionários do BANCO BANESTES, a ir em um caixa eletrônico e habilitar um dispositivo de segurança em sua conta.

Alega que, após realizar os procedimentos, não conseguiu acessar o aplicativo bancário em seu celular, uma vez que sua linha telefônica, gerenciada pela empresa TELEFÔNICA BRASIL foi bloqueada, por meio de solicitação não proveniente de sua atitude. Por fim refere que foi realizada transação de sua conta bancária com transferência de valores em favor de terceiro, cliente do BANCO INTER, as quais não reconhece.

Em suma, o magistrado sentenciante entendeu que os bancos requeridos possuem responsabilidade pelos fatos relatados uma vez que, diante de transferências que fogem da normalidade, não comunicaram a consumidora, não tendo realizado nenhuma tentativa de bloqueio das transações, mesmo que fugissem, e muito, do seu padrão de consumo, motivo pelo qual devem restituir os valores e indenizar a autora por danos morais.

Quanto a ré TELEFÔNICA BRASIL S.A., o juízo primevo levou em consideração que houve confissão em sede de contestação de que houve suspensão indevida da linha de telefone, a pedido de falsários que se passaram pela vítima. Assim, considerando que o atendimento da operadora não ofertou a segurança que se espera do procedimento, condenada solidariamente em danos morais.

Irresignado, o recorrente, BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, suscita sua ilegitimidade passiva, bem como regularidade das transações, informando que a consumidora contribuiu essencialmente para efetivação dessas, motivo pelo qual não teria responsabilidade pelos danos percebidos, pleiteando a reforma da Sentença. Alternativamente, requer o reconhecimento de culpa concorrente.

Já o recorrente, BANCO INTER S.A, em suma, em suas razões recursais também aduz ilegitimidade passiva, além de inexistência de falha na prestação de serviços, sustentando que indevida a reparação por danos morais e materiais.

Por outro lado, TELEFÔNICA BRASIL S.A., em sede de Recurso Inominado, informa que a autora teria fornecido o acesso às informações bancárias aos estelionatários, através dos procedimentos realizados através de seu aplicativo, aduzindo ausência de nexo causal, bem como fato de terceiro. Alternativamente, requer a minoração dos danos morais fixados.

RECURSO D
E

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(BANESTES)

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva,
pugna o recorrente pelo reconhecimento de preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente sob o argumento de inexistir nexo causal do alegado dano com o banco réu, contudo, tal premissa não se verifica pois fato é que o banco é figura responsável por promover segurança em seus próprios sistemas, nos quais se encontram inúmeras contas de inúmeros clientes, bem como credora de valores e serviços de forma que, pela teoria da asserção, enxerga-se existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes,
motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica dos autores, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

D
ito isso, percebe-se que
a autora em 13/04/2023, após receber mensagem por suposta transação via PIX que não havia realizado, entrou em contato via telefone com golpistas que se passaram pela central do Banco Banestes para conseguir acesso à sua conta bancária, retirando valor total da sua conta, além do limite do cheque especial de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Desse modo, ainda que a recorrida tenha sido vítima de fraude, considerando a atipicidade das transações, em valores superiores a média cotidiana, não vejo outra media se não manter o acolhimento da tese autoral de falha no sistema de segurança do banco réu, reconhecendo-se a responsabilidade deste, pois as transações destoaram, em muito, do perfil, de modo que a verificação da autenticidade das transferências pelo banco se demonstra de extrema importância justamente para evitar esse tipo de fraude, o que demonstra elevada desídia da instituição financeira.

Cumpre destacar que no caso concreto existe flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não se verificar se as transferências foram efetivamente realizadas pela autora e consignando ainda que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, conforme entendimento da Súmula 479 do STJ:

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’

Entendo que a tese de culpa concorrente apresentada pelo BANESTES não afasta a sua responsabilidade objetiva de instituir mecanismos de segurança para evitar a ocorrência de operações fraudulentas, sendo certo que compete à instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade das transações dos seus clientes. Por esses motivos, voto pela manutenção do julgado no que tange à responsabilidade do BANCO BANESTES.

RECURSO D
E

BANCO
INTER S.A.

Também rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelo BANCO INTER S.A., uma vez que a conta que recebeu os valores indevidos referentes à fraude é de sua responsabilidade, sendo parte legítima da ação a partir da teoria da asserção.

Quanto à tese de ausência de falha na prestação de serviços, entendo que a instituição, que exerce atividade financeira, tem o dever de tomar o devido cuidado na abertura de contas para evitar fraudes por meio do serviço prestado, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que os fraudadores utilizaram do sistema eletrônico de abertura de contas bancárias para praticar golpes.

Destaca-se: A conta utilizada para receber os valores indevidos era de responsabilidade do BANCO INTER, o que atrai a responsabilidade civil objetiva da ré, por força do art. 14 do CDC e do enunciado da Súmula 479 do STJ, uma vez que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, uma vez que o BANCO INTER S.A. possibilitou que fraudadores explorassem vulnerabilidades em seu sistema eletrônico de abertura de contas bancárias para aplicar golpes, entendo que também devida a manutenção do julgado no que tange à sua responsabilidade pelos danos materiais e morais.

RECURSO D
E

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

TELEFÔNICA BRASIL S.A., em sede de Recurso Inominado, informa que a autora teria fornecido o acesso às informações bancárias aos estelionatários, através dos procedimentos realizados através de seu aplicativo, aduzindo ausência de nexo causal, bem como fato de terceiro.

Entendo que era de responsabilidade da empresa o devido cuidado para que não ocorresse o bloqueio indevido de linha telefônica, tendo sido realizada a suspensão sem o devido procedimento, uma vez que a solicitação não partiu da parte consumidora, afastando as alegações de ausência de nexo causal e fato de terceiro.

Cumpre ressaltar que, em sede de contestação, houve confissão de que a suspensão indevida da linha ocorreu a pedido de falsários que se passaram pela vítima, motivo pelo qual entendo que a empresa não foi suficientemente cautelosa nas suas ações, se qualquer pessoa poderia bloquear um número de telefone que não é de sua propriedade.

Dessa forma, entendo que resta comprovada a responsabilidade civil da operadora por danos morais, uma vez que o prejuízo sofrido pela suspensão indevida da linha telefônica ultrapassa o mero dissabor, sendo o presente caso de manutenção do julgado.

Entendo que perfeitamente cabível o dano moral arbitrado em solidariedade no caso concreto, pois a conduta de todas as Requeridas/Recorrentes contribuiu para a situação relatada, afetando a esfera personalíssima da Recorrida, sendo responsáveis solidárias no que tange aos danos morais.

Ademais, reputo razoável a quantia fixada a título de reparação por danos morais, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração desse valor.

Por esses motivos, entendo
que

irretocável
a r. Sentença do
juízo a quo
,

devendo ser mantida a
condenação
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos Inominados interpostos, mas
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a Sentença proferida pelo juízo primevo
EM SUA INTEGRALIDADE
.

CONDENO
as recorrentes,
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; TELEFÔNICA BRASIL S.A.; BANCO INTER S.A.
,
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)